Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725542-83.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CAPITAL VALOR FINANÇAS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA RECORRIDO: AMPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente. 2. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pela averbação de seu crédito no registro do veículo junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Súmula 375 e Tema 243 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de fraude à execução, ao argumento de que restou demonstrado o comportamento da parte recorrida em dilapidar e desfazer o patrimônio com o intuito de frustrar a efetividade da demanda executiva. Ressalta que a citação do executado teria ocorrido em 27/4/2023 e a venda do imóvel foi formalizada em 28/6/2023, razão pela qual estaria evidente que os atos de alienação se formalizaram após o ajuizamento, à citação e ao pedido de penhora, razão pela qual seria necessária a revaloração das provas. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, não há qualquer indício de fraude à execução por parte do terceiro adquirente. Com efeito, verifica-se que a parte apelada, pessoa jurídica, adquiriu vaga de garagem do executado no mesmo endereço em que estabelecida a sua sede, não havendo qualquer indício de que não houve efetivo pagamento ou o pagamento se deu abaixo do valor de mercado. Tampouco há prova de qualquer relação de parentesco entre os sócios da pessoa jurídica e o executado. Quanto à alegação de que a escritura pública faz menção à existência de certidão positiva deste Tribunal de Justiça, isso, por si só, não faz presumir que o adquirente tenha ciência da existência de demanda capaz de levar o vendedor à insolvência. Em simples pesquisa à plataforma do PJe – que não disponibiliza a íntegra de todos os processos a qualquer cidadão –, é possível verificar a existência de inúmeras ações vinculadas ao CPF do executado, em curso ou arquivadas, executivas ou de conhecimento, na qualidade de autor ou de réu. Não é razoável exigir do comprador o ônus de verificar, diante das inúmeras ações judiciais vinculadas ao CPF do executado, quais são capazes de levá-lo à insolvência ou não, sob pena de onerar demasiadamente o mercado imobiliário com a contratação de advogado para prestar consultoria nessas hipóteses. Aliás, tal empreitada é até mesmo difícil para o advogado, considerando que mesmo uma ação em que o alienante figure como autor pode levá-lo à insolvência, à vista dos honorários de sucumbência (ID 65214306 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024